Tribunal: TJMT
Processo: 1055081-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055081-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 024.182.131-29 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ADYEN DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 14.796.606/0001-90 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUIR TERCEIRO NA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), ação proposta pela recorrente com o objetivo de compelir a empresa Adyen do Brasil Ltda. a satisfazer crédito reconhecido em ação anterior movida contra a Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A. A recorrente buscava, por via autônoma, a inclusão da Adyen no polo passivo da execução, sob alegação de corresponsabilidade pelos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a instauração, por meio de ação autônoma, de pretensão destinada a estender título executivo judicial a terceiro que não participou da fase de conhecimento; e (ii) verificar se há prova suficiente de confusão patrimonial, grupo econômico ou abuso de personalidade jurídica que justifique a inclusão da empresa Adyen no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema processual civil veda a formação de título executivo contra terceiro estranho à lide, salvo nas hipóteses legais de sucessão, confusão patrimonial, grupo econômico ou abuso de personalidade jurídica, a serem analisadas no próprio cumprimento de sentença, mediante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

4.

O juízo do cumprimento de sentença anterior já apreciou e indeferiu, com trânsito em julgado, o pedido de inclusão da Adyen, por ausência de prova concreta de confusão patrimonial ou abuso de personalidade, o que impede a rediscussão da matéria em nova ação, sob pena de violação à coisa julgada formal e à estabilidade da fase executiva.

5.

As reportagens e decisões de outros processos apresentadas pela recorrente não constituem prova idônea de vínculo direto entre a Adyen e a operação objeto do título judicial, inexistindo demonstração de que o pagamento do pacote de viagens foi processado pela intermediadora.

6.

Inexistindo nexo probatório específico que revele confusão patrimonial ou solidariedade, é correta a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extensão subjetiva de título executivo judicial a terceiro que não integrou a fase de conhecimento deve ocorrer no próprio cumprimento de sentença, mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não por meio de ação autônoma.

2.

É inviável rediscutir, em nova ação, matéria já decidida no cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada formal.

3.

A mera existência de reportagens e decisões genéricas não constitui prova idônea de confusão patrimonial ou de responsabilidade solidária de empresa intermediadora de pagamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055081-57.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Raffaella Karoline Gonçalves da Cruz

Recorrida(s):

Adyen do Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Adyen do Brasil Ltda. e a inadequação da via eleita.

Consta dos autos que a recorrente foi autora da ação de no 1085864-66.2024.8.11.0001, movida em face da Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A., na qual obteve sentença condenatória transitada em julgado, fixando indenização por danos materiais no valor de R$ 1.709,10 e danos morais de R$ 4.000,00.

Em 06/06/2025, foi ajuizado o respectivo cumprimento de sentença perante o 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, buscando a satisfação do crédito, no valor total de R$ 8.353,44.

No curso da execução, diante da ausência de bens penhoráveis da devedora principal, a exequente peticionou, em 29/07/2025, requerendo a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, com base nos arts. 133 e 1.062 do CPC, a fim de incluir a empresa Adyen do Brasil Ltda., inscrita sob o CNPJ no 14.796.606/0001-90, no polo passivo da execução. Fundamentou o pedido em reportagens e decisões proferidas por outros juízos, alegando que a Adyen seria “verdadeira gerenciadora” dos pagamentos da Hurb e teria retido valores da empresa.

O juízo de origem, entretanto, proferiu despacho em 29/07/2025, indeferindo o pedido de instauração do incidente, por ausência de prova concreta de confusão patrimonial, grupo econômico ou abuso de personalidade jurídica.

Na decisão, foi destacado que as matérias jornalísticas e decisões de outros processos não constituem prova idônea e específica, tampouco demonstram que os valores eventualmente detidos pela Adyen decorrem de transações da executada no caso concreto. Assim, determinou o arquivamento do cumprimento de sentença.

Na sequência, a exequente ajuizou nova ação autônoma, ora em exame, pretendendo que a Adyen fosse condenada a depositar o valor do crédito reconhecido na ação anterior, sob a alegação de solidariedade e de que seria corresponsável pelos prejuízos decorrentes da inadimplência da Hurb. Em primeira instância, a ação foi extinta sem resolução de mérito, entendimento ora impugnado.

Pois bem. Da análise conjunta dos autos, observa-se que a pretensão da recorrente não se refere à constituição de novo título autônomo, mas sim à extensão subjetiva de título já formado em outro processo, buscando atingir terceiro que não integrou a fase de conhecimento.

O objetivo, em essência, é reverter o indeferimento do pedido já apreciado no cumprimento de sentença no 1085864-66.2024.8.11.0001, agora por meio de nova demanda.

Contudo, tal expediente não encontra respaldo jurídico. O sistema processual veda a formação de título executivo derivado contra terceiro estranho à lide, salvo nas hipóteses legais de sucessão, grupo econômico, confusão patrimonial ou abuso de personalidade, a serem demonstradas no próprio cumprimento de sentença, mediante o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o juízo de origem já apreciou e indeferiu expressamente o pedido de inclusão da Adyen, com decisão transitada em julgado, por ausência de prova mínima de confusão patrimonial ou abuso.

A tentativa de rediscutir o tema em nova ação viola a coisa julgada formal e a estabilidade da fase executiva, além de caracterizar indevida repetição de pretensão já analisada.

Importante salientar que a recorrente não apresentou documentos que demonstrem que o pagamento do pacote de viagens foi processado pela Adyen. As reportagens anexadas referem-se a fatos genéricos, envolvendo outros consumidores e processos distintos, sem vínculo direto com a operação objeto do título judicial da autora.

Sem esse nexo probatório específico, inexiste fundamento para reconhecer solidariedade ou responsabilidade direta da intermediadora de pagamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços (Turismo) – Compra e venda de pacotes de viagem – Embargos de terceiro - Autor que adquiriu três pacotes de viagem da executada Hurb Tecnologies com destino a Orlando, na Flórida (Estados Unidos da América) - Após o pagamento, teve problemas com o agendamento da viagem, motivo pelo qual ingressou com demanda judicial buscando reparação de danos, julgada procedente em parte - Iniciado o cumprimento de sentença, diante do não cumprimento voluntário da obrigação, postulou pela constrição de bens da Adyen Limitada (aqui embargante), o que foi deferido - Recorrente que busca com embargos de terceiro afastar a penhora determinada, sob o argumento de apenas atuar como intermediadora das vendas praticadas pela executada - Sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro,
reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante Adyen do Brasil Limitada pela dívida contraída por Hurb Technologies Sociedade Anônima, em virtude da existência de grupo econômico – Recorrente, contudo, que não foi parte do processo de conhecimento e atua apenas intermediadora de transações comerciais - Ausente motivo neste momento processual apto a justificar sua responsabilização pelo débito executado – Prematuro o reconhecimento de grupo econômico e tentativa de blindagem patrimonial – Simples desconfiança da parte exequente acerca de participação da recorrente que não justifica a penhora pretendida - Eventual questionamento neste sentido que deve ser feito em via própria (incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica) observada a ampla defesa e instrução probatória - Embargos de terceiro rejeitados na origem - Sentença reformada. Recurso da embargante provido, com a procedência dos embargos de terceiro e determinação da desconstituição da penhora impugnada - Recurso provido
para tal fim, adequada a distribuição decorrente da sucumbência. (TJ-SP - Apelação Cível: 10058673520248260577 São José dos Campos, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 24/09/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito revela-se juridicamente acertada, pois a autora busca, de forma inadequada, executar título alheio contra terceiro não integrante da relação processual originária, sem prova de confusão patrimonial ou fraude, o que afronta os princípios da legalidade, da autonomia das pessoas jurídicas e da coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025